Tribunal: STF
Processo: HC 71041
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-05
Data de publicação: 1994-04-05

Ementa:
E  M E N T A :  I - Acórdão condenatório: fundamentação
suficiente,  a base do art. 77, caput, da denegação do sursis, embora
o  condenado seja maior de 70 anos e a pena não superior a 4 anos (HC
70.998).
              II  - Habeas-Corpus:  reiteração: não  faz as  vezes de
embargos  infringentes, não  bastando pois,  como fundamento  novo, a
invocação do voto vencido no julgamento do pedido anterior.